Tribunal: TJES
Processo: 5021122-14.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021122-14.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAVIO LIMA SANTANA

COATOR: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5021122-14.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: SAVIO LIMA SANTANA

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. REITERATA CRIMINIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Sávio Lima Santana contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que mantém a prisão preventiva do paciente desde 22 de junho de 2025 pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes. A defesa alega excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação concreta para a custódia, desproporcionalidade da medida e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada no risco de reiteração delitiva e na garantia da ordem pública; e (ii) estabelecer se a demora na instrução processual configura constrangimento ilegal por excesso de prazo sob a ótica do princípio da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A segregação cautelar constitui medida excepcional, conforme os incisos LVII e LXI do art. 5º da Constituição Federal, exigindo demonstração concreta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

O
fumus comissi delicti
emerge do auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e depoimentos dos policiais que apreenderam 32 pinos de cocaína em posse direta do paciente.

O
periculum libertatis
fundamenta-se na gravidade concreta da conduta e no elevado risco de reiteração criminosa, visto que o paciente praticou novo crime apenas 9 dias após ser beneficiado com liberdade provisória em outro processo de tráfico de drogas.

A contumácia delitiva demonstra o desprezo pelas ordens judiciais e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública.

O excesso de prazo deve ser aferido pelo critério da razoabilidade e não pela mera soma aritmética, inexistindo desídia judicial quando o feito tramita regularmente e possui audiência de instrução e julgamento já designada para data próxima.

Condições subjetivas favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a manutenção da prisão quando presentes os requisitos legais da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A reiteração delitiva, demonstrada pela prática de novo crime poucos dias após a concessão de liberdade provisória, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A aferição do excesso de prazo na instrução criminal deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e a regular tramitação processual.

Condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade quando demonstrada a necessidade da custódia cautelar nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: incisos LVII e LXI do art. 5º da CF/1988; art. 312 do Código de Processo Penal; art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5021122-14.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: SAVIO LIMA SANTANA

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
SAVIO LIMA SANTANA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, nos autos do Processo de referência nº 5007323-65.2025.8.08.0011, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 22 de junho de 2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, alegando que o paciente se encontra segregado há mais de 160 (cento e sessenta) dias sem previsão para o término da instrução. Aduz a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia, argumentando que a decisão se baseia na gravidade abstrata do delito e não aponta elementos concretos de periculosidade.

Ressalta a existência de condições subjetivas favoráveis, a desproporcionalidade da medida extrema diante da possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado em caso de condenação, e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Liminar indeferida conforme decisão de id. 17396460.

Informações prestadas pela suposta autoridade coatora no id. 17493414.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 17625922), opinando pela denegação da ordem.

A análise detida dos autos, após o indeferimento da liminar e o recebimento das informações da autoridade apontada como coatora, confirma a inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado pela via heroica.

Cumpre destacar,
ab initio
, que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

No entanto, a excepcionalidade da medida não implica sua impossibilidade quando demonstrada a necessidade de resguardo da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, conforme preconiza o art. 312 do Código de Processo Penal.

Extrai-se dos autos e das informações prestadas que, em 22 de junho de 2025, policiais militares, motivados por denúncias anônimas via COPOM acerca de tráfico de drogas e intimidação de moradores com arma de fogo na região do bairro Monte Belo, Cachoeiro de Itapemirim/ES, deslocaram-se ao local. Ao realizarem a abordagem, lograram encontrar em posse direta do paciente 32 (trinta e dois) pinos de substância análoga à cocaína.

Consta ainda que, na mesma diligência, foi abordado o corréu Rafael da Silva Amistha, com quem foram apreendidas pedras de crack e dinheiro fracionado, sendo também localizados, na varanda da residência onde ocorria a ação, 03 (três) rádios comunicadores, petrechos comumente utilizados para garantir a segurança da atividade ilícita e monitorar a aproximação policial.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se devidamente consubstanciados no Auto de Prisão em Flagrante, no Auto de Apreensão, no Laudo Toxicológico Definitivo e nos depoimentos coesos dos agentes estatais responsáveis pela diligência, preenchendo o requisito do
fumus comissi delicti
.

Quanto ao
periculum libertatis
, este se manifesta de forma robusta no risco concreto à ordem pública, evidenciado não apenas pela gravidade concreta da conduta — traduzida na apreensão de entorpecentes fracionados para venda e equipamentos de comunicação —, mas, sobretudo, pelo
elevado e concreto risco de reiteração delitiva
.

Conforme bem pontuado pela suposta autoridade coatora e corroborado pelo Ministério Público, verifica-se que
Sávio Lima Santana havia sido preso em flagrante por tráfico de drogas no dia 12/6/2025
(autos nº 0000497-11.2025.8.08.0011), tendo sido agraciado com a liberdade provisória em 13/6/2025.

Ocorre que,
apenas 09 (nove) dias após ser posto em liberdade
, o paciente voltou a ser preso em flagrante delito, novamente pela prática, em tese, de tráfico de entorpecentes, no bojo dos presentes autos. Tal circunstância demonstra, de forma inequívoca, o seu desprezo pelas ordens judiciais e a absoluta insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para conter seu ímpeto criminoso.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao reconhecer que a reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

Com relação ao argumento de excesso de prazo, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais.

No presente caso, as informações prestadas pela autoridade impetrada revelam que o feito tramita regularmente, não havendo indícios de desídia por parte do Poder Judiciário. A denúncia foi recebida e a autoridade coatora, atenta ao andamento processual, já designou Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 09 de fevereiro de 2026.

Considerando a complexidade inerente aos feitos criminais, o número de réus e o recesso judiciário forense (dezembro/janeiro), a data designada mostra-se próxima e razoável, inserindo-se dentro da normalidade da pauta de audiências de uma vara criminal com elevada demanda, não se configurando, por ora, o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ademais, ressalto que a jurisprudência já sedimentou que “Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).

Diante do exposto, não vislumbro qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada, que se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de interromper a atuação delitiva do paciente.

Arrimado nas considerações ora tecidas, e em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)